Tribunal: TJES
Processo: 0000953-96.2016.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000953-96.2016.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARTINHO DE OLIVEIRA SOBRINHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. MOTORISTA. LESÃO NA COLUNA CERVICAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCABIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que o condenou a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a segurado, motorista profissional, vítima de acidente automobilístico que resultou em sequela permanente na coluna cervical. O INSS pleiteia a reforma da sentença para afastar a aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, conceder o auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o grau da incapacidade laborativa do segurado para, então, determinar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou do auxílio-acidente, disciplinado no art. 86 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. Por outro lado, o auxílio-acidente, conforme o art. 86 da mesma lei, é devido quando, consolidada a lesão decorrente de acidente, resulta sequela que implica redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O laudo pericial judicial conclui que a incapacidade do segurado é parcial e permanente, restrita à profissão de motorista, mas atesta aptidão para o exercício de outras atividades laborativas, como a de recepção.

A incapacidade para a atividade habitual de motorista não se traduz, automaticamente, em incapacidade para toda e qualquer outra função, especialmente ao considerar a idade e as demais qualificações profissionais do segurado, o que afasta o requisito da incapacidade total exigido para a aposentadoria por invalidez.

A situação fática se amolda à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, segundo a qual, para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implique redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exercia.

Comprovados o nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão consolidada, bem como a redução permanente da capacidade para a atividade habitual de motorista, impõe-se a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por invalidez demanda a comprovação de incapacidade laboral total, permanente e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado.

O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultam sequelas que implicam redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Atestado por perícia judicial que a incapacidade do segurado é parcial e permanente, restrita à atividade habitual e com possibilidade de reabilitação para outras funções, impõe-se a concessão de auxílio-acidente em detrimento da aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; Código de Processo Civil, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 111; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0000953-96.2016.8.08.0068

APEL
ANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELAD
O:
MARTINHO DE OLIVEIRA SOBRINHO

J
U
ÍZA DE DIREITO
: DR
A
.
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra a sentença que o condenou a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a MARTINHO DE OLIVEIRA SOBRINHO. A autarquia pugna pela reforma do julgado, sustentando a ausência de incapacidade total e permanente, e, subsidiariamente, requer a concessão de auxílio-acidente.

A matéria devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se a aferir, à luz do acervo probatório, o grau de incapacidade laborativa do segurado, a fim de determinar se os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91) ou do auxílio-acidente (art. 86 da mesma Lei) encontram-se preenchidos.

A controvérsia exige, de inicial, a distinção técnica entre os referidos benefícios previdenciários. A aposentadoria por invalidez, conforme dicção do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado “
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”
. A norma, portanto, exige uma incapacidade total, permanente para toda e qualquer atividade laboral.

De outra banda, o auxílio-acidente, disciplinado pelo artigo 86 da Lei nº 8.213/91, possui natureza indenizatória e é concedido como compensação ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem “
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
. Para este benefício, a lei não exige a incapacidade total, mas sim uma redução, ainda que mínima, porém permanente, da capacidade para a atividade laboral habitual.

No caso vertente, é fato incontroverso que o apelado, enquanto exercia sua função de motorista para o Município de Água Doce do Norte, foi vítima de um acidente automobilístico em 08 de maio de 2013. A prova documental é robusta ao demonstrar a gravidade da lesão sofrida, notadamente a "fratura completa com desalinhamento ósseo do processo odontoide de C2", conforme atestado por múltiplos exames de imagem e laudos médicos que instruem a petição inicial.

O ponto fulcral da controvérsia reside, portanto, na extensão dessa incapacidade: se total e insuscetível de reabilitação, como entendeu o juízo
a quo
, ou se parcial e restrita à sua atividade habitual, como sustenta o apelante.

Em ações desta natureza, a prova pericial judicial assume papel de proeminência, por ser o meio técnico e imparcial de avaliação da condição de saúde do segurado e sua repercussão na capacidade laborativa. No caso dos autos, embora a sentença tenha se convencido da incapacidade total, uma análise mais detida do quadro clínico e da própria natureza das lesões cervicais sugere que, embora haja uma limitação funcional significativa e permanente, não está inequivocamente demonstrada a impossibilidade de reabilitação para
toda e qualquer
atividade e foi desta forma que o laudo pericial concluiu, asseverando acerca da consolidação da fratura, vejamos:

“Há incapacidade parcial e permanente para a profissão de motorista [...] apto para a atividade laborativa de recepção no local acima referido (Recepção no pavilhão de saúde)” – fls. 139-145 dos autos físicos

Os diversos laudos médicos particulares, embora enfáticos quanto à inaptidão para o trabalho de motorista , descrevem um quadro de "limitação funcional" , "dor e limitação funcional devido a trauma" e "cervicalgia crônica", o que se coaduna com a ideia de uma redução da capacidade, e não necessariamente com a sua supressão absoluta para todo e qualquer labor.

A atividade de motorista profissional, de fato, exige plena mobilidade da coluna cervical, longos períodos em posição sentada e atenção constante, sendo manifestamente incompatível com a sequela consolidada do apelado. Contudo, a incapacidade para esta função específica não se traduz, automaticamente, em incapacidade para toda e qualquer outra atividade que lhe possa garantir a subsistência.

Não passou despercebido por este relator que o apelado é jovem (nascido em 1980) possui experiência como eletricista e formação tecno profissional como inspetor de soldas.

Nesse exato contexto, a jurisprudência qualificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso especial repetitivo, orienta a correta interpretação do artigo 86 da Lei de Benefícios. Trata-se do
Tema 416
, cuja tese foi assim fixada:

"Exige-se, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implique redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exercia." (REsp 1.109.591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010).

O referido precedente vinculante estabelece, de forma cristalina, que o parâmetro para a concessão do auxílio-acidente é a capacidade para o
labor habitual
. No caso em tela, é inquestionável que a grave lesão na coluna cervical reduziu, de forma permanente, a capacidade do Sr. Martinho para a sua atividade habitual de motorista. O nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão consolidada está devidamente comprovado pela Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

Assim, embora não se vislumbre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por invalidez, por não estar comprovada a incapacidade total e para qualquer atividade, os autos revelam, de maneira irrefutável, o direito do segurado ao auxílio-acidente. A sentença, portanto, merece parcial reforma para adequar o benefício concedido à efetiva condição de incapacidade demonstrada.

Posto isto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o INSS a conceder ao autor, Sr. MARTINHO DE OLIVEIRA SOBRINHO, o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (DCB: 08/08/2016), observada a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada uma, e acrescidas de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, conforme tese fixada pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.

A despeito do provimento do apelo a sucumbência do autor, ora apelado, foi mínima, devendo os ônus sucumbencial integral recair sobre a autarquia federal (custas processuais e honorários advocatícios). ressalvado os honorários periciais que recairão sobre o Estado do Espírito Santo, dado o benefício de assistência judiciária gratuita.

Fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (parcelas vencidas até a prolação deste acórdão), nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC e da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.